Tribunal: CARF
Processo: 10660.005874/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.005874/2007-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.596 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
CORN FOOD ARMAZENS GERAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO/EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
O pedido de parcelamento configura confissão irretratável de dívida e implica
desistência de eventuais recursos interpostos pelo contribuinte ainda em
tramitação, implicando seu não conhecimento.
Não se conhece do apelo interposto na hipótese de o sujeito passivo haver sido
excluído do polo passivo da relação obrigacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Voluntários.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.005874/2007-18
Fl. 4060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.596 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.005874/2007-18

Relatório
Trata-se de Autos de Infração de IRPJ e reflexos, em razão do arbitramento do
lucro da empresa em referência, nos anos-calendário 2002, 2003 e 2004, com base na receita
informada nas DIPJ, em virtude do não atendimento às intimações no decorrer do procedimento
fiscal, além de omissão de receitas provenientes de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada. O Sr. José Luiz Lima de Paiva e a Sra. Vanira Eliza Prado Paiva, foram incluídos
no polo passivo da obrigação tributária, na condição de responsáveis solidários.
Em face da impugnação de fls. 254/266, apresentada conjuntamente pela
Contribuinte e pelos solidários, a decisão de primeira instância administrativa (Acórdão no 09-
18.899, de fls. 323/333, da 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
em Juiz Juiz de Fora – DRJ/JFA) foi no sentido de que, em relação aos depósitos bancários
relacionados à atividade de compra, venda e corretagem de milho, houve erro na identificação da
pessoa do contribuinte dos impostos e contribuições objeto da autuação, tendo em vista que, nos
termos de referida decisão, teria restado comprovado que a atividade era exercida diretamente
pelo Sr. José Luiz Lima de Paiva, e não pela empresa da qual é sócio.
Por conseguinte, retificou-se o lançamento a fim de que o lucro arbitrado fosse
determinado mediante a aplicação do coeficiente de arbitramento da atividade de prestação de
serviços de armazéns gerais (38,4% sobre a receita dessa mesma atividade), excluindo-se a
incidência do IRPJ sobre as receitas relativas a compra, venda e corretagem de grãos de milho.
Em decorrência disso, as receitas advindas de citada atividade foram também excluídas das bases
de cálculo da CSLL, do PIS e da Cofins.
Além disso, por constatar que a Contribuinte havia informado nas DIPJ e nas
respectivas DCTF os valores das contribuições incidentes sobre as receitas da atividade de
prestação de serviços de armazéns gerais, essa parte do Auto de Infração foi também cancelada,
pois, consoante se infere na decisão de piso, não cabe lançamento de tributos efetivamente
declarados.
Relativamente à multa qualificada e agravada, sua aplicação foi efetuada somente
quanto a parte do lançamento de IRPJ atinente à omissão de receitas relativa aos depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada, excluída do lançamento. Assim, remanesceu somente
a multa ordinária (de 75%) sobre a parcela do imposto mantida no Auto de Infração.
Afastou-se ainda responsabilidade solidária dos sócios, em virtude de sua
atribuição ter advindo da omissão de receitas decorrentes dos depósitos bancários de origem não
foi comprovada, também pelo fato de a decisão de primeira instância administrativa ter excluído
essas receitas das bases de cálculo dos tributos lançados, por considerar que houve erro na
identificação do contribuinte do imposto e das contribuições.
Em virtude de recurso de ofício e voluntário, foi prolatado o acórdão no 1201-
00.050, de 13/05/2009, em que se deu provimento parcial ao recurso de ofício para reincluir a
pessoa jurídica no polo passivo da relação tributária, e determinar a aplicação do percentual de
150% para a multa de oficio. Além disso, negou-se provimento ao recurso voluntário da
contribuinte. Referido acórdão foi assim ementado:
Fl. 4061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.596 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.005874/2007-18

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ E
REFLEXOS Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
Ementa: ARBITRAMENTO DO LUCRO
Minha discordância do ilustre Relator e também da decisão recorrida dirige-se à
avaliação da documentação trazida aos autos e o seu impacto na definição do sujeito
passivo a figurar no pólo da relação tributária.
A alegação do sócio da autuada de que teria comercializado o milho em operações como
pessoa física é contraditória com as próprias razões de defesa apresentadas durante o
procedimento fiscal. Ao reclamar dos prejuízos que obteve nessas operações, apresenta
cópia de execuções fiscais ajuizadas contra a pessoa jurídica, induzindo à conclusão de
que a comercialização foi executada em nome da empresa.
Consta dos autos um levantamento efetuado pela Fiscalização no qual são mencionadas
diversas transações efetuadas pela autuada com utilização da contas de titularidade dos
sócios. Intimada a esclarecer tal situação, a interessada não se pronunciou.
Não se pode olvidar que o presente caso envolve uma presunção legal pela qual cabe ao
fiscalizado, devidamente intimado, esclarecer a origem dos valores depositados em
conta corrente de sua titularidade. Foram emitidas reiteradas intimações não
respondidas a contento.
Diversamente da decisão recorrida, não vislumbrei nos autos qualquer documento que
demonstre de forma categoricamente que a comercialização do milho ocorreu por conta
e ordem exclusivamente da pessoa física. Ao contrário, os indícios supra mencionados
levam à conclusão de que as contas bancárias do sócio foram utilizadas pela pessoa
jurídica.
Ratifica-se que caberia ao sócio demonstrar a efetiva realização das transações por sua
conta. O valor correspondente às vendas do produto não está registrado como receita da
pessoa física, total ou parcialmente. Não constam recibos emitidos por fornecedores do
produto, pelos quais ficaria estabelecido que a compra estaria sendo realizada pelo sócio
em nome próprio.
A Fiscalização efetuou a análise dos fatos com os elementos que dispunha e, na falta de
comprovação em sentido contrário, manifestou-se de forma coerente com os
levantamentos efetuados.
Do exposto, meu voto é para dar provimento ao recurso de ofício e / restabelecer a
exigência nos moldes formalizados pela autoridade lançadora.
Em relação ao percentual da multa de ofício a jurisprudência deste Colegiado é
remansosa em não aceitar a qualificação em situações de presunção legal onde o Fisco
não traz razões específicas a justificá-la.
Por outro lado, é entendimento consolidado que a utilização da conta corrente de
terceiros para movimentação de recursos próprios caracteriza a intenção fraudulenta de
esconder da autoridade tributária a ocorrência do fato gerador da obrigação. Nessa
situação, como foi o presente caso, cabe a imputação da exasperadora.
Correto o arbitramento efetuado com base nas informações constantes da própria DIPJ
do contribuinte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, não conhecer da preliminar
de nulidade suscitada pelo Relator relativa ao Termo de Sujeição Passiva, por ausência
Fl. 4062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.596 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.005874/2007-18

de pré-questionamento, vencidos os Conselheiros Carlos Pelá (Relator), Alexandre
Barbosa Jaguaribe, Leonardo de Andrade Couto e Régis Magalhães Soares Queiroz. Por
maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso de ofício, para reconhecer a pessoa
jurídica no pólo passivo da relação tributária, e determinar a aplicação do percentual de
150% para a multa de oficio, vencidos os Conselheiros Carlos Pelá (Relator), Alexandre
Barbosa Jaguaribe e Régis Magalhães Soares Queiroz, que negavam provimento ao
recurso, e Antonio Bezerra Neto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Adriana
Gomes Rêgo, que davam integral provimento ao recurso. Designado o Conselheiro
Leonardo de Andrade Couto, para redigir o voto vencedor, Por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado.
Recursos dos Sujeitos Passivos
A Contribuinte foi cientificada do acórdão de recurso de ofício e voluntário em
09/06/2011 (fl. 401) e, em 07/07/2011 (fl. 423), apresentou o Recurso Voluntário de fls.
423/444, com fundamento nos arts. 1o e 8o do Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria no 147/2007, pugnando pela reforma do acórdão de
recurso de ofício, sob a alegação de que não deve figurar no polo passivo da obrigação tributária
por não haver ensejado o fato gerador dos tributos lançados.
Às fls. 410/422, há também peça apresentada pelo Sr. José Luiz de Lima Paiva,
em que se requer:
a) a nulidade do procedimento, tendo em vista ilegalidade na quebra do sigilo
bancário;
b) a improcedência do lançamento, uma vez que não foi apurado pelos fiscais o
lucro obtido, tendo os mesmos, mais uma vez ilegalmente, tributado toda a movimentação
financeira da Contribuinte;
c) a exclusão da empresa CornFood Armazéns Gerais do polo passivo do presente
procedimento, por ser atividade estranha ao seu objeto social e por ter ficado demonstrado que o
recorrente atuou isoladamente na comercialização milho; e
d) seja declarada a coisa julgada, mantendo em relação as duas partes, os efeitos
do parcelamento fiscal efetuado.
Pelo despacho de fls. 4045/4046, esclareceu-se que os recursos voluntários foram
apresentados sob a vigência da Portaria MF no 147, de 2007, que possui previsão expressa dessa
espécie recursal, dirigida à Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, contra acórdão de
colegiado ordinário que tenha dado provimento a recurso de ofício. Nesse caso, ressalta-se não
caber ao presidente de câmara manifestar-se sob a admissibilidade do recurso, sendo seu
julgamento da atribuição da competente Turma CSRF.
Requerimento de Desistência
Pelo requerimento de fl. 368, datado de 26/02/2010, a Contribuinte apresentou
pedido de desistência total da impugnação ou de eventuais recursos interpostos em relação ao
presente processo, bem assim renunciou a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundamentam a impugnação ou recursos, no intuito de aderir ao parcelamento especial instituído
pela Lei no 11.941/2009.
Fl. 4063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.596 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.005874/2007-18

Contrarrazões da Fazenda Nacional
O processo foi encaminhado à Fazenda Nacional em 10/12/2015 (fl. 4047), sendo
que, em 15/12/2015 (fl. 4058), foram oferecidas as contrarrazões de fls. 4048/4057, por meio das
quais a representante da União requer que os recursos não sejam conhecidos, tendo em vista
pedido de parcelamento apresentado no curso do contencioso administrativo, o que configura,
conforme defende, confissão irretratável da dívida e importa na desistência do recurso. Em
relação ao mérito, a Recorrida reputa acertada a decisão consubstanciada no acórdão de recurso
de ofício e voluntário e requer a manutenção de tal decisão.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
Considerações Iniciais
De se esclarecer que a Portaria CARF no 22.564/2020 estendeu, temporariamente,
à 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais a competência para julgar recursos que
versem sobre a matéria aqui tratada.
De outra parte, conforme evidenciado no relatório, o apelo ora examinado trata-se
de recurso voluntário à Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF contra decisão do
Colegiado Ordinário, em razão do provimento parcial de recurso de ofício apresentado pela
DRJ/JFA. Essa espécie de recurso encontrava previsão nos arts. 1o e 8o do Regimento Interno da
CSRF, aprovado pela Portaria MF no 147/2007, e o prazo para a sua apresentação era de trinta
dias da data de ciência da decisão, nos termos do art. 18 de referido Regimento:
Art. 1o A Camara Superior de Recursos Fiscais, órgão colegiado judicante, integrante da
estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recurso especial e
voluntario contra decisão de Câmara de Conselho de Contribuintes e recurso
extraordinario contra decisão de Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Parágrafo único. No exercício de sua competência, os membros da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deverão observar os tratados, acordos internacionais, leis e decretos.
Art. 8o Compete também à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar recurso voluntário de decisão de Câmara que prover recurso de ofício.
Art. 18. O recurso voluntário à Câmara Superior de Recursos Fiscais será apresentado
na unidade da administração tributária de jurisdição do sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contado da data da ciência do acórdão, em petição fundamentada dirigida ao
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Parágrafo único. Os Procuradores da Fazenda Nacional credenciados na Câmara
Superior de Recursos Fiscais serão pessoalmente intimados dos recursos voluntários
interpostos pelos sujeitos passivos para oferecer contra-razões, no prazo de trinta dias.
(Grifou-se)
O art. 3o da Portaria MF no 343/2015, por seu turno, estabelece que os recursos
contra os acórdãos proferidos em sessões de julgamento ocorridas em data anterior à de vigência
do Anexo II da Portaria MF n° 256/2009, fundamentados no art. 8o do Regimento Interno da
Fl. 4064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.596 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.005874/2007-18

Câmara Superior de Recursos Fiscais, serão processados de acordo com o rito previsto no art. 18
desse regimento:
Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aprovado pela
Portaria MF n° 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos
nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II da Portaria
MF n° 256, de 22 de junho de 2009, serão processados de acordo com o rito previsto
nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento. (Grifou-se)
Em vista disso, considerando-se que a decisão recorrida foi proferida em sessão
de julgamento realizada em 13/05/2009, e tendo em vista que o Anexo II da Portaria MF no
256/2009 entrou em vigor em 23/06/2009 (data de sua publicação no Diário Oficial da União),
os recursos especiais estão aptos a serem analisados.
Ressalte-se que, nos termos do Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, o recurso voluntário à CSRF presta-se tão-somente a contrapor decisão de
câmara que tenha provido recurso de ofício, isto é, a lide restringe-se exclusivamente à parte da
decisão proferida em face do recurso de ofício que foi desfavorável aos sujeitos passivos.
Recurso Voluntário da Contribuinte CORN FOOD ARMAZENS GERAIS LTDA – ME
No que diz respeito ao Recurso Voluntário da CORN FOOD ARMAZENS
GERAIS LTDA – ME, a Contribuinte foi cientificada do acórdão de recurso de ofício e
voluntário em 09/06/2011 (fl. 401), tendo interposto seu apelo tempestivamente, em 07/07/2011
(fl. 423). Ocorre que, conforme ressaltado nas contrarrazões da Fazenda Nacional, a Contribuinte
apresentou, em 26/02/2010 (fl. 368), portanto após a prolação do julgado recorrido, requerimento
de desistência em virtude de pedido de parcelamento, manifestando-se expressamente pela
desistência das impugnações e recursos interpostos, com base na Lei no 11.941/2009.
De acordo com o art. 78 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 256/2009, vigente à época do requerimento, pedidos dessa natureza
representam desistência de eventuais recursos administrativos em tramitação. Senão vejamos:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
[...]
Desse modo, em vista do requerimento apresentado no curso do processo
administrativo pela CORN FOOD ARMAZENS GERAIS LTDA – ME, não há como conhecer
de seu recurso voluntário.
Recurso Voluntário do Solidário José Luiz de Lima Paiva
Em relação ao Sr. José Luiz de Lima Paiva, convém repisar que a decisão de
primeira instância administrativa o excluiu do polo passivo da obrigação tributária, conforme se
verifica do trecho a seguir:
Fl. 4065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.596 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.005874/2007-18

6) Da responsabilidade dos sócios
Da mesma forma, como a responsabilização dos sócios adveio justamente da omissão
de receitas da empresa, e havendo sido provado que tais receitas não foram auferidas
pela empresa, e sim pelo Sr. José Luiz Lima de Paiva, não há como se atribuir
responsabilidade tributária a seus sócios. Como já se disse, o Sr. José Luiz Lima de
Paiva é contribuinte dos (e não responsável pelos) tributos e contribuições
correspondentes à atividade por ele pessoalmente exercida, concernente à compra,
venda e corretagem de grãos de milho.
Ademais, embora o posicionamento consignado no voto condutor da decisão
recorrida tenha sido por “dar provimento ao recurso de oficio e restabelecer a exigência nos
moldes formalizados pela autoridade lançadora”, o que se verifica do registro de referido
julgado é que o Recurso de Ofício foi provido parcialmente, apenas para reincluir a pessoa
jurídica no polo passivo da relação tributária e para restabelecer a multa qualificada, no
percentual de 150%, isto é, não há qualquer indicativo de que a responsabilidade solidária dos
sócios, incluindo-se o Sr. José Luiz de Lima Paiva, tenha sido restaurada. Senão vejamos:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, não conhecer da preliminar
de nulidade suscitada pelo Relator relativa ao Termo de Sujeição Passiva, por ausência
de pré-questionamento, vencidos os Conselheiros Carlos Pelá (Relator), Alexandre
Barbosa Jaguaribe, Leonardo de Andrade Couto e Régis Magalhães Soares Queiroz.
Por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso de ofício, para reconhecer
a pessoa jurídica no pólo passivo da relação tributária, e determinar a aplicação do
percentual de 150% para a multa de oficio, vencidos os Conselheiros Carlos Pelá
(Relator), Alexandre Barbosa Jaguaribe e Régis Magalhães Soares Queiroz, que
negavam provimento ao recurso, e Antonio Bezerra Neto, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes e Adriana Gomes Rêgo, que davam integral provimento ao recurso. Designado
o Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, para redigir o voto vencedor, Por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório
e voto que integram o presente julgado.
Desse modo, considerando-se que o ora Recorrente não mais integra o polo
passivo da relação obrigacional, não há como conhecer do seu apelo por absoluta falta de
interesse de agir.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço dos Recursos Voluntários.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 4066
DF CARF MF
Documento nato-digital